Tribunal: STF
Processo: HC 77853
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: I. Crime hediondo: regime de execução da pena:
caso excepcional de deferimento de regime inicial aberto.
Afastada, para admitir a progressão,  a aplicação ao caso
de Lei dos Crimes Hediondos, resta sem motivo a imposição do regime
inicial fechado, se ao paciente fundamentadamente se aplicou a pena
mínima, que admite o regime aberto.
II. Ação penal pública condicionada: pobreza da ofendida,
cuja falsidade, contra o atestado oferecido, seria ônus da defesa
demonstrar.